Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-22.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003413-22.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73 (APELANTE), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), GILBERTO BRITO SOUSA - CPF: 659.676.585-72 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1003413-22.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

Apelado:
Gilberto Brito Sousa.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ÔNIBUS DE TRANSPORTE INTRAESTADUAL DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO DE BAGAGEM E ASSALTO SOFRIDO DURANTE VIAGEM – ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de prestação
de
transporte
terrestre de
passageiros
é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia de
transporte
caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3o), já o
passageiro
preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990.

A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos
danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O
extravio

de
bagagem
ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a
indenização
por
dano

moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula no 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1003413-22.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

Apelado:
Gilberto Brito Sousa.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pela Empresa Gontijo de Transportes Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que lhe move Gilberto Brito Sousa, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) pelo dano material e de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou as partes ao pagamento
pro rata
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a empresa ré, cuja exigibilidade em relação ao autor fica suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante defende a ausência do dever de indenizar ante a culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro e consequente improcedência dos pedidos de dano material e moral.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado
pelo dano moral
, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo determinada a incidência dos juros e correção monetária a partir da sentença, haja vista que, não era líquido, certo e exigível o valor fixado.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 176440800).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1003413-22.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

Apelado:
Gilberto Brito Sousa.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gilberto Brito Sousa ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Empresa Gontijo de Transportes Ltda., aduzindo que adquiriu bilhete de viagem junto a empresa ré, pelo montante de R$ 321,35 (trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), para realizar seu transporte rodoviário de Rondonópolis/MT até Governador Valadares/MG em 26.12.2016, tendo levado em sua bagagem diversos pertences, dentre eles perfumes importados, notebook, etc., com valor estimado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta acomodada no bagageiro do ônibus sob o n. 42847104 (id. 80443996).

Segue aduzindo, que por volta de 23hs, nas imediações do KM381 da BR-381, entre São Gonçalo do Rio Abaixo/MG e João Monlevade/MG, o bagageiro do ônibus abriu, ante a realização de uma manobra pelo motorista, fazendo cair na pista diversas bagagens, inclusive a sua, de modo que o veículo parou para recuperação dos pertences, momento em que desceu do ônibus e foi assaltado por 02 (dois) meliantes que levaram seu celular Samsung Galaxy J5 preto, no valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) e as malas que estavam na rodovia.

Nesta ocasião, o motorista da empresa parou no primeiro posto da Policia Rodoviária Federal que fica BR 381, Km 353, no Município de João Monlevade/MG, para que o autor juntamente com os demais prejudicados pelo extravio da mala fizesse o Boletim de Ocorrência (id. 80443998).

Relata o autor que tentou por reiteradas vezes resolver administrativamente com a empresa apelante, o reembolso dos valores correspondentes ao dano material (os pertences de sua mala extraviada e o celular roubado), sendo-lhe informado para aguardar a resposta da Matriz e após passados alguns meses sem lograr êxito em um acordo, interpôs a presente ação.

Após regular trâmite processual o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a empresa ré não apresentou provas de suas alegações quanto a culpa exclusiva do autor, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) pelo dano material e de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a empresa ré (id.
176441291
).

Contra essa decisão, a recorrente interpôs o apelo, sustentando a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação em dano material e moral porque
houve culpa exclusiva da parte autora, que não teria permanecido no ônibus conforme orientado pelo motorista e desceu para buscar sua bagagem que havia caído do bagageiro.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é fato incontroverso a aplicação da n.
Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

“Art. 2o: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

“Art. 3o: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Depreende-se do bilhete de passagem acostado aos autos (id.
80443996)
, à celebração de um contrato de prestação de serviços entre as partes, em que, de um lado, o autor figura como passageiro e, portanto, como usuário do serviço de transporte interestadual e de outro lado, a empresa de transporte apelante como fornecedora do aludido serviço.

Desse cotejo, vislumbra-se claramente o liame de cunho consumerista constituído entre as partes, a autorizar a incidência das normas do CDC, ante a inequívoca posição do apelado como destinatário final daquela atividade econômica, e a empresa ré como a prestadora do serviço utilizado pelo autor, dispensando-se, desse modo, maiores digressões a esse respeito.

Uma vez esclarecido a posição da empresa de
ônibus
como fornecedora de serviço, impõe-se apurar a sua responsabilidade, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)”

Por conseguinte, observa-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante - transporte de passageiros interestadual - é espécie de serviço público delegado pelo Estado, cuja responsabilidade civil é objetiva relativamente aos usuários, conforme dicção do art. 37, § 6o, da CF.

Pelo que se denota dos autos, o autor, ora apelado, apresentou provas do direito alegado, conforme demonstram
o bilhete de passagem (id. 80443996),
o boletim de ocorrência (id.
80443998
) e comprovante de pagamento do celular roubado (id.
80443997
).

Nesse sentido, resta evidente a prática do ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, configurando o dever da apelante de indenizar o apelado na forma fixada na r. sentença,
reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da empresa responsável pelo transporte de passageiros, com fundamento no artigo
14
,
caput
e § 1o, do
CDC
.

No que tange ao pleito indenizatório em relação à mala contendo objetos supostamente avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não há provas de que o autor estava levando pertences avaliados nesse montante, eis que, não se verifica respaldo probatório ao aduzido, nã
o tendo se desincumbido do seu ônus probatório, na forma do artigo
373
, inciso
I
, do
CPC
.

Nessa trilha andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“(...) Denota-se que os fatos se desenrolaram por parada não programada, ocasionada pela abertura involuntária do bagageiro e consequente queda das malas.

Consoante prova oral produzida pela ré, mediante a oitiva do motorista do ônibus, MAYCON ROBERT MOURA DE ABREU, muito embora este negue ter autorizado o desembarque dos passageiros
,
não nega que, por um problema no bagageiro, estacionou em local ermo, escuro e não programado.

Logo, a excludente de responsabilidade somente pode ser aplicada quando afastada de modo absoluto a culpa do transportador, o que não se verifica no presente caso
.

O bilhete de passagem carreado ao ventre dos autos pelo autor (ID. 7367877 - Pág. 1) demonstra que, de fato, empreendia a viagem relatada, oportunidade em que fora tomado de assalto, o que encontra respaldo fático no Boletim de Ocorrência lavrado (ID 7367790 - Pág. 1).

(...)

Do trazido aos autos, observo, portanto, ser incontroverso o roubo ao aparelho celular do autor, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência de ID. 7367790 - Pág. 1, aparelho este com valor de compra de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), conforme documento de ID. 7367787 - Pág. 1.

No que tange ao pleito indenizatório em relação à mala contendo objetos supostamente avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não procede, eis que, muito embora o autor traga aos autos ticket de bagagem (ID 7367778 - Pág. 1), não se verifica respaldo probatório ao aduzido.”
(id. 176441291 – negritei)

Quanto aos danos morais, estes se afiguram inequívocos no caso concreto. De fato, são presumíveis os transtornos experimentados pelo autor ao ver-se submetido a situação inegavelmente estressante e angustiante pelo extravio de sua bagagem, sem falar de que a conduta de modo negligente que
realizou parada não programada em lugar ermo, colocando em evidente risco os passageiros, tem-se por justificada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido é o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em caso semelhante,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO OCORRIDO QUANDO DE EMBARQUE EM ÔNIBUS QUE REALIZAVA VIAGEM DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Responsabilidade civil: na forma do artigo 14, caput e § 1o, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 2. No caso concreto, depreende-se que a requerida, enquanto agência de turismo, prestava serviço de considerável risco, consistente na realização de viagens de compras, mediante as quais transportava pessoas, que portavam consideráveis somas de dinheiro em espécie, de Santa Maria/RS a São Paulo/SP, durante a madrugada, a fim de que realizassem compras na capital paulista, retornando poucas horas depois.
Nota-se, ainda, que não tomou medidas acautelatórias mínimas para garantir a incolumidade dos passageiros que realizavam tal viagem, embarcando-os às 2h, em local ermo e desprovido de vigilância. 3. Logo, o roubo ocorrido na madrugada de 19/07/2016, quando diversos passageiros se preparavam para embarcar em uma dessas viagens,... não pode ser considerado como fato alheio à sua atividade, a fim de caracterizar fortuito externo. Sendo assim, é impositiva sua responsabilização, com fundamento no artigo 14 do CDC
. 4.
Danos emergentes: não havendo prova, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, de que a demandante levava consigo, quando do incidente, a quantia de R$ 7.200,00, descabe condenar a parte ré ao seu reembolso
. 5.
Danos morais: considerando ter a requerida contribuído, com sua desídia, para a situação estressante vivenciada pela autora, tem-se por justificada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, os quais se afiguram in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em conformidade com o previsto no artigo 944 do CC/2002
. 6. Ônus sucumbenciais: ônus sucumbenciais redistribuídos, em conformidade com os artigos 85 e 86 do CPC/2015. Apelação parcialmente provida. Unânime. (Apelação Cível No 70078301223, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/12/2018).”

(TJ-RS - AC: 70078301223 RS, 12a Câmara Cível, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, J. 13.12.2018 - negritei)

Sobre o tema, confira-se julgado do Colendo STJ:

“'AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
.

EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
. DEVER DE INDENIZAR.
REVISÃO DO VALOR.

1."
O
extravio
de
bagagem
por longo período traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar.
"(REsp 686.384/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ de 30.5.2005).

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização
por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Minoração da
indenização
por dano moral para adequá-la aos parâmetros da jurisprudência do STJ e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 117.092-RJ, 4a Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2013, DJe 07.03.2013 - negritei)

Da mesma forma colaciono o entendimento desse e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – USUÁRIA RELATIVAMENTE INCAPAZ (16 ANOS) QUE VIAJAVA ACOMPANHADA DO TIO E PRIMA QUE FORAM DEIXADOS PARA TRÁS NUMA PARADA E QUE SE VIU SOZINHA NO ÔNIBUS DURANTE A MADRUGADA

ALÉM DE TER SIDO
EXTRAVIADA SUA BAGAGEM
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO PROVIDO.

1- As empresas Recorridas somente estariam desobrigadas de indenizar, se comprovassem alguma das excludentes de responsabilidade, pois à consumidora não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa do transportador, mas tão-somente a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo causal
. Neste caso, a falha na prestação de serviço é inconteste, pois efetivamente ocorreu o extravio da bagagem da Apelante
e seus acompanhantes foram deixados numa parada temporária durante o trajeto, inobstante ter avisado que estava faltando os dois passageiros, o que fez com que a Recorrente tivesse que seguir viagem sozinha e em pânico.

2- Ainda que se considere que a Recorrente tinha 16 (dezesseis) anos na data dos fatos e que a legislação autorizava a viagem de relativamente incapaz desacompanhado, isso por si só, não é capaz de elidir que, essa não era sua intenção e que se viu sozinha no ônibus durante a madrugada.
Aliás, a necessidade de reforma da sentença e o acolhimento do pedido de indenização por danos morais fica mais evidente quando se considera que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, o simples extravio de bagagem gera dano moral indenizável, que é presumido
.

3- Para fixar a verba indenizatória por danos morais, o julgador deve observar as circunstâncias fáticas de cada caso, a fim de propiciar compensação para o lesado e punição para o ofensor, visando impedir reincidências; mas, em hipótese alguma, deve-se permitir sua utilização como fonte de enriquecimento sem causa. Verba fixada em R$ 10.000,00.”

(RAC n. 0003651-45.2014.8.11.0009, 2a Câmara de Direito Privado, Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 24.06.2020 - negritei)

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL
–
EXTRAVIO
DEFINITIVO DE
BAGAGEM
– FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas
bagagens
ao destino na forma contratada. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.
O dano moral, pelo
extravio
de
bagagens
do passageiro, durante o transporte rodoviário interestadual, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou". (...)
(RAC n. 133362/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 03.04.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIAGEM INTRAESTADUAL DE ÔNIBUS - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RAZOABILIDADE DOS VALORES DOS BENS APRESENTADOS PELA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos contratos de prestação de transporte terrestre de passageiros é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia de transporte caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990
.

2
. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte
.

3.
O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
.

4.
Com relação ao dano material por extravio de bagagem, a jurisprudência é pacífica quanto ao seu cabimento, no entanto, mesmo com a ausência de declaração de bens, o valor apontado pelo consumidor deve ser razoável e condizer com a realidade fático-processual
.

5.
O extravio de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por danos morais.

6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo.”

(RAC n. 0003459-22.2013.8.11.0018, 4a Câmara de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, J. 08.03.2017 - negritei)

Passo então à análise do
quantum
arbitrado a título de dano moral, objeto do recurso para a sua redução.

Como se sabe, a
indenização
decorrente de
dano

moral
deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que envolveram o acontecimento, a extensão e a repercussão dos
danos
, bem como a capacidade econômica das partes.

Cumpre ressaltar que a
indenização
por
dano

moral
tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado evitando que a conduta danosa se repita, sem importar em fonte de locupletamento indevido ao ofendido.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório para
amenizar o constrangimento e sofrimento sofridos pelo autor.

Tal quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no
54
do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula no
362
do STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5. 000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula no 362 do STJ).
(...).”

(RAC n. 10004211120168110040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.07.2022 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majorá-los na fase recursal.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023